Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-12.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA EM PACIENTE PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa se o magistrado deu oportunidade para as partes se manifestarem e, devidamente intimado, o réu permaneceu inerte.
2. Os procedimentos reparadores posteriores à cirurgia bariátrica servem para devolver ao paciente a autoestima, a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades.
3. O dano moral deve ser considerado quando os sentimentos negativos fogem ao que usualmente ocorre na vida.
4. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Apelação interposta pela Ré não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.